Tribunal: TJBA
Processo: 0764899-26.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0764899-26.2015.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: GESIMIEL IDEUDSON DOS SANTOS OLIVEIRA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO (TFF). PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DO EXEQUENTE. AUSÊNCIA DE ATOS EFETIVOS DE CONSTRIÇÃO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pelo Município de Salvador contra sentença que, nos autos de execução fiscal ajuizada para cobrança de crédito tributário referente à TFF do exercício de 2014, extinguiu o processo com fundamento no art. 40, §4º, da Lei nº 6.830/1980, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se restou configurada a prescrição intercorrente na execução fiscal, diante da alegação de ausência de inércia da Fazenda Pública e de eventual incidência da Súmula 106 do STJ. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O prazo de um ano de suspensão previsto no art. 40 da Lei nº 6.830/1980 inicia-se automaticamente a partir da ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis, independentemente de despacho judicial formal. 4. Findo o prazo de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo prescricional quinquenal aplicável ao crédito tributário, nos termos do art. 174 do CTN e da Súmula 314 do STJ. 5. A efetiva interrupção da prescrição intercorrente exige a prática de atos concretos de constrição patrimonial ou citação válida, sendo insuficientes meros requerimentos genéricos de diligências. 6. Verifica-se prolongada inércia do exequente, caracterizada por sucessivos períodos de paralisação processual e pela ausência de medidas eficazes para localização de bens, mesmo após a citação válida ocorrida em 2016. 7. A reiteração de pedidos infrutíferos de pesquisa patrimonial, desacompanhados de resultados efetivos, não interrompe o prazo prescricional intercorrente. 8. A Súmula 106 do STJ não se aplica quando a paralisação do processo não decorre exclusivamente de falha do Judiciário, mas também da ausência de diligência do exequente. 9. O Estado foi regularmente intimado antes da extinção da execução e não demonstrou a existência de causa suspensiva ou interruptiva da prescrição, afastando alegação de nulidade por ofensa ao contraditório. 10. O reconhecimento da prescrição intercorrente observou os parâmetros fixados pelo STJ no julgamento do REsp nº 1.340.553/RS, com adequada delimitação dos marcos temporais. IV. DISPOSITIVO 11. Recurso conhecido e desprovido. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 6.830/1980, art. 40, §§ 1º a 4º; CTN, art. 174; CPC/2015, art. 931. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 314; STJ, REsp nº 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 16/10/2018 (Temas 566 a 571); TJ-BA, Apelação nº 0753709-71.2012.8.05.0001, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, j. 11/06/2019. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação cível nº 0764899-26.2015.8.05.0001, em que figuram como apelante MUNICÍPIO DE SALVADOR e como apelado GESIMIEL IDEUDSON DOS SANTOS OLIVEIRA. Acordam os(as) Senhores(as) Magistrados(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação cível, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 01/BI